Tribunal: TJPA
Processo: 0006812-95.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006812-95.2013.8.14.0015

APELANTE: LUCIANA REIS DA COSTA, LINCOLN JOSE DA COSTA FILHO

APELADO: MONTES VERDES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE – REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESAS PROCESSUAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE RECAIR SOBRE APELANTE E APELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Apelante teve
pedidos não acolhidos.
Apelação improvida, para manter o ônus da sucumbência de forma recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANA REIS DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que acolheu em parte Embargos de Terceiro pela ora apelante na Ação de Execução ajuizada por
MONTES VERDES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
para adequar o saldo devedor, nos seguintes termos
:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução, para tão somente determinar á parte embargada que proceda nos autos da ação de execução à adequação do cálculo do saldo devedor da executada ao que foi decidido na ação revisional tombada sob o n. 0002053-88.2013.814.0015.

Em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC/2015, e determino o prosseguimento da execução.

Ante a sucumbência recíproca, condeno a embargante e a embargada ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante - art. 86.

Ficam as partes advertidas de que na hipótese de não pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias - art. 46, caput, e § 4°, da Lei n. 8.328/2015 - o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do Estado.

Na ausência de pagamento, cumpra a Secretaria os termos dos §§ 6 e 7°, ambos do artigo em referência.

Condeno ainda a embargada ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte embargante, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o Valor da dívida, bem como a embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da embargada, que também fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo - art. 85 e §14, do CPC/2015.

LUCIANA REIS DA COSTA interpôs apelação cível em que defende a reforma do capítulo da sentença atinente a sucumbência.

Sustenta que não houve sucumbência recíproca, mas sucumbência do apelado, tendo em vista a maior parte de seus pedidos foram acolhidos.

Aduz que a sucumbência deve ser modificada para que recaia somente sobre o apelado. Requereu o conhecimento e provimento da apelação

O apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a apelante defende a reforma do capítulo referente a sucumbência, para que os honorários sucumbenciais e custas processuais recaiam somente sobre o apelado.

A análise dos autos eletrônicos revela que se trata de embargos à execução, em que a embargante, ora apelante, suscitou matérias preliminares, como nulidade do título e, no mérito, a necessidade de adequação do valor exequendo ao decidido na ação revisional n.0002053-88.2013.814.0015.

O Juízo de 1º grau acolheu em parte as alegações do embargante e determinou que o saldo devedor seja reduzido, de modo a ser adequado ao decidido na mencionada ação revisional.

Assim, considero que a embargante obteve êxito parcial em sua pretensão.

Portanto, o não acolhimento dos pedidos de reconhecimento de nulidades processuais, leva a conclusão de que houve sucumbência recíproca, sobretudo porque ainda persiste o débito objeto de execução.

À evidência, houve sucumbência recíproca. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, segundo dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil. II

Evidenciado que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, impositiva é reforma parcial da sentença para condenar as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-BA - APL: 00027447320068050088 BA 0002744-73.2006.8.05.0088, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Data de Julgamento: 23/10/2012, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024